Tribunal: TJES
Processo: 5025024-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025024-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA HELMER SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025024-36.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
REGINA HELMER SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e REGINA HELMER SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CRÉDITO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata de refinanciamento de empréstimo consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer refinanciamento, sendo contratante apenas do instrumento originário com o banco réu. Nesse contexto, aduz que surpreendida com os descontos a maior em seu benefício previdenciário.

2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o refinanciamento e restituição simples dos valores descontados a título desse negócio.

3
. Ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de buscar a reforma da decisão, de forma que a parte ré almeja que a contratação seja considerada regular e válida, enquanto a parte autora pleiteia danos morais.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4
. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade, e se for o caso de ser considerada válida. Por outro lado, cumpre ainda analisar a possibilidade de fixação de dano moral.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5
. Da preliminar de incompetência. A parte ré suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para a matéria, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia para elucidar os fatos em debate. A causa de pedir diz respeito à suposta ausência de contrato entre as partes, cuja existência pode ser comprovada por outros meios de prova, sobretudo documental. Ademais, ainda que se argumente sobre a necessidade de análise técnica sobre a veracidade de eventual assinatura lançada no instrumento contratual, deve-se ter em mente que as características dos documentos apresentados e as demais provas constantes nos autos são suficientes para dirimir as dúvidas acerca da contratação.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de
incompetência
levantada pela ré.

6.
A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que esclareceu detalhadamente a respeito da contratação ofertada. Como bem apontado no ato sentencial “(...) A prática de refinanciamento, em contratos consignados, frequentemente se traduz em uma manobra que perpetua a dívida, tornando o aposentado refém de contratos sucessivos, o que é incompatível com a natureza e finalidade do crédito consignado. O refinanciamento pressupõe uma incapacidade de pagar o contrato original, o que, no caso de consignado, indicaria que o contrato original já estaria eivado de vício por desrespeito à margem consignável.(...)”.

7.
Nesse contexto, verifica-se que a parte autora estava tendo os valores do contrato original normalmente descontados de seu benefício, não apontando ser necessário um refinanciamento. Ademais, a documentação apresentada pelo banco não é suficiente para demonstrar que houve, de fato, consentimento em face do novo negócio, sendo insuficiente instrumento eletrônico e fotografia, que pode ser facilmente manipulado com base em contratações pretéritas.

8.
Logo, imperiosa a declaração de nulidade e restituição, conforme determinado em ato sentencial.

9.
Em relação ao dano moral, este deve ser fixado. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa.,
uma vez que incidiu diretamente em verba alimentar.

Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais, especialmente pela duração posterior a um ano. Sobre o
quantum
indenizatório, entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

10
. Não há que se falar em compensação pois não restou apresentado comprovante de transferência.
11.
Nos demais termos a
s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).
IV.

DISPOSITIVO
12.
Da conclusão.
Recurso inominado da parte ré CONHECIDO e IMPROVIDO
. Por outro lado,
Recurso da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de
condenar
, a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)